Tribunal: TJSP
Processo: 2100787-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança. Pretendida suspensão da exigibilidade de créditos tributários em razão das consequências da pandemia COVID-19. Decisão que indeferiu liminar. Ausência de probabilidade do direito alegado. Ofensa ao artigo 152, II, do CTN. Entendimento do STF. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100787-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FARMÁCIA
BUENOS AIRES LTDA, é agravado SECRETÁRIO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso. Vencida a 3a Juíza, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100787-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 32.063 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2100787-08.2020.8.26.0000
Agravante: Farmácia Buenos Aires Ltda
Agravado: Secretário das Finanças do Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de segurança.
Pretendida suspensão da exigibilidade de créditos tributários em
razão das consequências da pandemia COVID-19. Decisão que
indeferiu liminar. Ausência de probabilidade do direito alegado.
Ofensa ao artigo 152, II, do CTN. Entendimento do STF. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls.
151/153) que indeferiu liminar em mandado de segurança1 impetrado para
“determinar suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo
151, inciso IV, do CTN, consubstanciado na prorrogação dos vencimentos dos
tributos e parcelamentos municipais vencidos desde 1o de março de 2020 até que
seja suspenso o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo voltando a
seu regular funcionamento”.
Defende a necessidade da medida para garantir a manutenção da
empresa e dos contratos de trabalho de seus empregados, diante da redução das
receitas decorrentes da interrupção das atividades econômicas.
Requer a reforma da decisão para conceder a tutela provisória,
determinando a suspensão da exigibilidade dos “tributos municipais e depósitos
administrativos, bem como das obrigações acessórias correlatas até que cesse o
estado de calamidade vigente no Município e no Estado de São Paulo, assegurando-
se o pagamento destes tributos posteriormente sem a imposição de qualquer
penalidade, inclusive sem a cobrança de juros de qualquer natureza”.
Subsidiariamente, requer a suspensão do pagamento dos tributos
pelo prazo de três meses.
Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (fls. 163/164),
1 Processo no 1018360-06.2020.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100787-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
foi apresentada contraminuta (fls. 174/200).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A tutela de urgência será concedida quando evidenciada
probabilidade do direito alegado e o dano de risco ao resultado útil do processo, nos
termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
Todavia, na hipótese, não se vislumbra a probabilidade do direito
alegado.
Conforme decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, a
suspensão pleiteada afronta o disposto no art. 152, II, do CTN, que condiciona a
concessão de moratória tributária, em caráter individual, à existência de despacho da
autoridade administrativa, e desde que autorizada em lei.
Isso porque não compete ao Poder Judiciário deliberar quem deve
ou não pagar impostos, sob pena de afronta ao princípio da Separação de Poderes2,
conforme vem se manifestando a Suprema Corte:
“Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não
pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser
adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução
dos destinos do Estado, neste momento.”3
Nesse quadro, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
2 CF, art. 2o: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário”.
3 STP no 439, Min. Dias Toffoli, DJE de 8.7.2020.